Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018681-23.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: MILVA APARECIDA COLETTO SEVERINO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Milva Aparecida Coletto Severino, converteu o procedimento em cumprimento de sentença.
Assegura que, “a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto deve-se apurar a existência de eventual defasagem salarial e, existindo, apurar também o percentual devido e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, posto que nenhuma das partes é detentora de conhecimento técnico e específico que confira confiabilidade à mera elaboração de cálculos aritméticos unilaterais.”.
Assevera que, “a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a aplicação do percentual máximo fixado em sentença e computando-se todo o período de vínculo institucional não condiz com o procedimento instituído no artigo 510 do CPC e, ainda, contraria o próprio título executivo judicial.”. Assim, a decisão agravada “é absolutamente contrária aos ditames legais, ao passo em que viola por completo o procedimento da Liquidação por Arbitramento, pois ignora o fato de que os autos, obrigatoriamente, deveriam ser submetidos à perícia técnica contábil.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, recebo o pedido de cumprimento de sentença, razão pela qual determino as anotações/retificações no sistema PJE, ante a conversão do procedimento;
II - Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015;
III – Com o aporte, intime-se a parte impugnada para, querendo, manifestar quanto a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias;
IV – Caso contrário, certificada a ausência de impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados pelo exequente em Id. 26679223 e determino, desde já, o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
V – Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT;
VI – Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014836-69.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 35237326).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1014836-69.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 26679221, fls. 12/14). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada”.
Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se pudesse proceder à constatação do quantum debeatur, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator